Tribunal: TJMT
Processo: 1019891-69.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019891-69.2021.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: MERCIA DA SILVA LISBOA
RECORRIDOS: PEFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e ELO SERVIÇOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO:12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTESTAÇÃO DE COMPRAS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO - ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A preliminar de cerceamento de defesa não merece acolhida, visto que os documentos citados como novos pela parte Autora nada mais são do que a reprodução legível das faturas apresentadas na inicial e de conhecimento prévio do consumidor, visto que lhes são enviadas mensalmente.
2. Trata-se de pretensão indenizatória proposta pela parte promovente objetivando o ressarcimento de prejuízo material e moral em razão de valores cobrados indevidamente na fatura do seu cartão de crédito.
3. Sentença de improcedência da ação, contra a qual se insurge a parte autora, sob a alegação de que provou os fatos constitutivos do seu direito.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No que tange à alegação de que “Acontece que passado alguns meses do ocorrido, exatamente no mês de março de 2021, ao verificar o extrato do cartão notou movimentações diferentes, uma vez que lhe estavam lhe cobrando o valor de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), vindo a requerente a receber diversas notificações relativas reprovação de compras virtual (banggood, cartão de todos, englishtown, nescafe dolce, oiplace) lugares totalmente desconhecidos pela requerente, o que motivou o acionamento da requerida pela segunda vez. Mediante o atendimento realizado no dia 01/03/2021, protocolo de no 210321533433, o atendente da requerida detectou que o cartão da requerente havia de fato ter sido clonado, assim devido ocorrido, a requerente pediu pelo restituição dos valores pagos sobre as compras que não realizou, contudo a preposta da requerida lhe informou haveria ressarcimento dos valores cobrados em sua fatura e pagos pela requerente, através de compras” SIC, a reclamante SEQUER menciona qual o estabelecimento comercial, data da transação, se foi compra única ou não. Em análise às faturas apresentadas pela requerida no ID 111932379, em especial à do mês 03/2021 (página 35) não se verifica nenhuma transação na quantia mencionada de R$340,00 (trezentos e quarenta reais), ressaltando que a somatória de várias transações também não perfaz o valor destacado, vejamos: (...) Ainda, quanto à afirmação de “Pois bem, após o esclarecimento dado pelo atendente a requerente realizou compras com uso do cartão no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), porem ao verificar sua fatura a requerida não procedeu com o ressarcimento sobre as compras realizadas, visto que vem cobrando da requerente, a importância de R$400,00 (quatrocentos reais), e taxas de manutenção do cartão, planos de seguro, odontológico e saúde, carne do baú e demais encargos. Sendo o único debito reconhecido pela requerente refere se a compra realizada em 12/03/2021, no valor de R$ 357,75 (trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) parcelado em 4 vezes, conforme comprovante em anexo, em relação as demais cobrança são todas desconhecidas pela requerente. Conforme se verifica pela fatura emitida com vencimento em 25/04/2021, as requeridas cobram da requerente o importe de R$ 467,38 (quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), com total de compras a vencer no valor de R$ 1.031,16 (hum mil e trinta e um reais e dezesseis centavos), valores que alcançam a importância total de R$ 1.498,54 (hum mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e quatro centavos)” SIC, a promovente também não menciona quais são as taxas cobradas indevidamente, bem como não especifica do que se trata as quantias mencionadas. Analisando a fatura do mês 04/2021 (ID 111932379 – página 36) em que a autora afirma que “Sendo o único debito reconhecido pela requerente refere se a compra realizada em 12/03/2021, no valor de R$ 357,75 (trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) parcelado em 4 vezes, conforme comprovante em anexo, em relação as demais cobrança são todas desconhecidas pela requerente” SIC (grifei) NÃO se verifica nenhuma parcela na quantia mencionada de R$93,93 (noventa e três reais e noventa e três centavos), oriundo do parcelamento alegado. Ainda, constato a cobrança de parcelas 02/06; 04/05 e 02/05 referente à compras realizadas na Pernambucanas e que não foram contestadas na inicial e cobradas anteriormente e que também são objeto da fatura do mês 04/2021, portanto, não condizendo com a alegação de que todas as demais cobranças são indevidas: (...) Por fim, no que concerne à afirmação de “visto que vem cobrando da requerente, a importância de R$400,00 (quatrocentos reais), e taxas de manutenção do cartão, planos de seguro, odontológico e saúde, carne do baú e demais encargos” SIC, a autora também SEQUER menciona os respectivos valores, quando iniciou as cobranças e o valor total dos descontos, ressaltando que as faturas apresentadas com a exordial estavam ilegíveis, sendo necessário determinar que a requerida apresentasse as referidas faturas. Consigno que no sistema dos Juizados Especiais não comporta pedido ilíquido, vejamos: (...) Ressalto novamente que conquanto o CDC preveja a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não tem caráter absoluto e não é autoaplicável. Cabe ao magistrado verificar a existência de uma das condições ensejadoras da medida, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, segundo as regras ordinárias de experiência. A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. In casu, não se configura tal hipossuficiência, uma vez que a prova dos fatos constitutivos aqui exigidos poderia ser facilmente produzida pela requerente. Cabe à autora, especialmente quando assistida por advogado, ser diligente na produção de provas, devendo apresentar todos os documentos necessários para cumprir o encargo que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC. Ressalto mais uma vez que a demandante não foi diligente em apontar os valores cobrados indevidamente, especificando quais as transações estava contestando, a quantidade de parcelas cobradas indevidamente e quantificando os valores, bem como comprovando suas alegações, apresentando documentos legíveis. Consigno que a reclamante não requereu produção de provas e que as faturas apresentadas pela promovida não comprovam os valores cobrados pela promovente. Registro que no que se refere à restrição realizada pela promovida PEFISA/PERNAMBUCANAS, em análise aos extratos apresentados com a defesa (ID’S 78979823 e 78979824) verifico que a demandante possui 02 apontamentos ANTERIORES ao da discutida nestes autos lançados em 21/11/2020, enquanto o débito objeto da lide foi inserido em 15/05/2021, cujos débitos ainda não restaram demonstrados como indevidos, tendo em vista que não consta a distribuição de ações questionando as referidas restrições. Quem já é registrado como inadimplente não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do nome como inadimplente em cadastros de serviços de proteção ao crédito. Com esse entendimento, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a súmula número 385, impedindo pagamento de indenização por danos morais àqueles que reclamam na Justiça a reparação pela inscrição do nome em bancos de dados. O inteiro teor da referida súmula é o seguinte: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Portanto, não restando comprovado as alegações da exordial, não deve as reclamadas responderem aos termos da presente demanda, improcede o pleito de restituição do valor pago e indenização por danos morais. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. REVOGO a liminar(...)”.
5. No caso, a pretensão não merece acolhida, na medida em que a parte autora, embora afirme a existência de cobrança indevida, não fez prova desta alegação, deixando de indicar precisamente os débitos questionados.
6. Em sede de Juizados Especiais, o pedido deve ser sempre líquido, em interpretação que se depreende o artigo 38, parágrafo único da Lei 9.099/1995.
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, na forma do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019891-69.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MERCIA DA SILVA LISBOA - CPF: 328.192.931-15 (RECORRENTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (RECORRIDO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023